Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-11.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-11.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (EMBARGANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (EMBARGANTE), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (EMBARGANTE), MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE - CPF: 583.482.126-04 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 396.545.916-34 (EMBARGANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (EMBARGANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ASSISTENTE), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ASSISTENTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (EMBARGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (EMBARGADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGADO), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 396.545.916-34 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (EMBARGADO), MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE - CPF: 583.482.126-04 (EMBARGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA LEGALIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). CONTRADIÇÃO SOBRE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS SUPRIMIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE E OUTROS e pelo BANCO DO BRASIL S.A., alegando omissões e contradições no acórdão que desproveu os recursos de apelação interpostos. Os embargantes pleiteiam o esclarecimento sobre (i) a legalidade da prática de anatocismo e a aplicação do sistema de amortização constante (SAC), (ii) os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e (iii) a repetição de indébito relativa à cobrança da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à análise da legalidade do sistema de amortização constante (SAC) e sua eventual relação com a prática de anatocismo;

(ii) verificar se há contradição na condenação do Banco do Brasil S.A. à repetição de indébito e ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a alegação de que a comissão de permanência foi cobrada de forma isolada e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura pela ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre a utilização do sistema SAC e seus desdobramentos, sendo necessário suprir tal lacuna.

O sistema de amortização constante (SAC) não implica capitalização de juros nem onerosidade excessiva ao devedor, sendo sua utilização legítima conforme jurisprudência consolidada.

A cláusula contratual que previa a cumulação indevida da comissão de permanência com encargos moratórios é nula, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 472 do STJ.

A nulidade da cláusula contratual não depende da efetiva cobrança do encargo ilegal, pois a previsão contratual, por si só, já impõe risco de onerosidade excessiva ao consumidor.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser baseada em proveito econômico indeterminado, devendo seguir os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão e a contradição apontadas.

Tese de julgamento:

1. A utilização do sistema de amortização constante (SAC) não configura capitalização de juros nem abusividade contratual.

2. A cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios é nula, independentemente da efetiva cobrança.

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente na ausência de proveito econômico mensurável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração oposto por

ambos litigantes,
GLAUCO BACHA BUSTAMANTE E OUTROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258338669, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos.

A parte embargante GLAUCO BACHA BUSTAMANTE E OUTROS, em suas razões
(ID.

260569161
), alega ocorrência de omissão diante da ausência de apreciação do pedido de recalculo do contrato, considerando ilegal a prática de anatocismo e a aplicação da tabela SAC.

Aduz que não está claro no v. acórdão qual foi o critério adotado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão carece de fundamentação quanto aos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte embargante BANCO DO BRASIL S.A, em suas razões
(ID.

260828673), alega que no período de inadimplência, foi cobrada apenas comissão de permanência de forma isolada, e a cobrança isolada é legal e permitida pela jurisprudência. A única condenação do Banco resultante destes autos se refere à questão relacionada a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada, a qual se desdobrou em condenação em repetição de indébito e, de consequência, condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que a comissão de permanência não foi cobrada de forma cumulada, e mesmo que tenha havido eventual previsão em contrato, fato é que o Banco não cobrou o encargo de forma cumulada no período de inadimplência, e, tal situação está comprovada nos autos por meio da planilha de débitos. Dessa forma, não há que se falar em repetição de indébito, posto que, não há como calcular o indébito se a cobrança indevida não existiu.

Argumenta que considerando que não houve cobrança indevida, bem como que inaplicável a repetição de indébito pelo que não foi cobrado, requer, seja afastada a sucumbência do Banco, a fim de que, os Embargados arquem com toda a sucumbência do processo, nos termos do § único do art. 86 do CPC, pelo fato de o Banco ter decaído em parte mínima do pedido, qual seja, apenas a nulidade de cláusula que nem cobrada foi.

Requer seja afastada a sucumbência do Banco, a fim de que os Embargados arquem com toda a sucumbência do processo, nos termos do § único do art. 86 do CPC, pelo fato de o Banco ter decaído em parte mínima

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante
GLAUCO BACHA BUSTAMANTE E OUTROS suscita vício de omissão por ausência de apreciação do pedido de recalculo do contrato, diante da alegada ilegalidade da prática de anatocismo e a aplicação da tabela SAC.

Por sua vez a parte embargante BANCO DO BRASIL S.A
suscita vício de contradição por ser
inaplicável a repetição de indébito uma vez que cobrança comissão de permanência se deu de forma isolada, o que é legal e permitido pela jurisprudência, vez que não houve cobrança de forma cumulada.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que este deixou de se pronunciar sobre a utilização do sistema SAC de amortização e seus desdobramentos.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas por uma parcela de juros e outra de amortização. A parcela de amortização é constante ao longo do período de financiamento, o que confere ao devedor uma visão clara da redução do saldo devedor a cada mês. Às prestações, soma-se a correção monetária prevista em contrato.

O sistema SAC não implica capitalização de juros nem onerosidade excessiva para o tomador do empréstimo. Embora apresente prestações decrescentes, a taxa de decrescimento pode variar em função da inflação do período,
inexistindo ilegalidade quanto a sua utilização
.

Esta E. câmara já se pronunciou acerca da matéria em debate:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO CREDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÉRCIA DA MUTUÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85 5, § 2ºº, DO CPC/15 5 – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, não há falar-se em nulidade do leilão extrajudicial, pois o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida. Não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos.
O sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade.
Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor indenizatório, pois já fixado no patamar mínimo previsto 85, § 2º, ambos do CPC/15.” (TJ-MT 10218656320178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (g.n).

Assim, suprida a omissão, sem efeitos infringentes, suscitada por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE E OUTROS.

Em continuidade, afirma a instituição financeira que inaplicável a repetição de indébito uma vez que cobrança comissão de permanência se deu de forma isolada.

Nesse contexto, percebe-se a previsão de cobrança ilegal no “
ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA N°. 13/66382-8 (Ex - 21/55020-4), EMITIDA EM 28/03/2005, POR GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE E JORGE BACHA BUSTAMANTE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, NO VALOR DE R$ 3.047.168,00, COM VENCIMENTO FINAL EM 01/04/2013
.”

ID. 179775685:

Destarte, reitero as razões declinadas no julgamento da apelação embargada:

“Ainda que o Autor/Recorrente defenda que não houve a efetiva cobrança de juros de mora e multa contratual de forma cumulada a comissão de permanência, fato é que existe expressa previsão contratual na Cédula em questão, conforme se observa em id. 179775683, item “inadimplemento”.

Assim, é de se manter a declaração de nulidade da clausula, nos termos da Súmula 472 do STJ
.

Nesse norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXCESSO DE COBRANÇA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”. (...) impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração. (N.U 1002528-97.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE .DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (Destaquei).

Por consequência, tendo havido alteração de cláusulas contratuais, é viável juridicamente, tanto a compensação, como a repetição de indébito na forma simples, eis que não há elementos para imputar má-fé à Instituição Financeira, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.” (g.n).

A instituição financeira alega que não se aplica a repetição do indébito, sob o argumento de que a cobrança da comissão de permanência ocorreu de maneira isolada, o que acarretaria na improcedência dos embargos monitórios, e na consequente condenação dos honorários sucumbenciais.

A cláusula contratual que previa a cumulação indevida da comissão de permanência com demais encargos moratórios revela-se abusiva e nula de pleno direito, conforme o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

Portanto, tornou-se necessária a propositura dos embargos monitórios e a consequente intervenção do Poder Judiciário para dirimir a controvérsia acerca da validade da cláusula contratual que previa a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios, culminando em sua anulação. Tal cláusula revela-se inválida por contrariar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ainda que no momento da liquidação de sentença venha a ser apurado que não houve a efetiva cobrança dos encargos cumulados de forma indevida, tal circunstância não retira a relevância da intervenção judicial nem compromete o mérito da sentença.

A inexistência de pagamento indevido apenas resulta na ausência de valores a serem restituídos, mas não desconstitui a necessidade da declaração de nulidade da cláusula impugnada, que já se consolidou como questão incontroversa no processo, e a necessidade de restituir eventuais valores caso tenha sido realizada a cobrança.

Por consequência, não havendo proveito econômico mensurável, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico da causa restará prejudicada.

Logo, a contradição no julgado existe e se mostra pertinente a integração do v. acórdão com a fundamentação acima, pois, frisa-se, a declaração de nulidade da cláusula se revela necessária e se não houver valores a serem recebidos não haverá necessidade de restituição de valores e, por consequência, o pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude da ausência de proveito econômico pelos requeridos, ora Embargados.

Derradeiramente, a fixação dos honorários advocatícios foi feito de maneira adequada, uma vez que observou o princípio da sucumbência, conforme preceitua o artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso concreto, considerando que os embargos monitórios foram parcialmente acolhidos, reconhecendo procedência parcial da pretensão do embargante, é adequada a repartição proporcional dos honorários entre as partes, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO
ambos os Embargos de Declaração opostos suprindo os vícios constatados, mas sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025